Tribunal: TJBA
Processo: 0515189-70.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515189-70.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: PATRICIA SANTANA SANTOS RIBEIRO

Advogado(s)
:
SILVIO MARIO BOAVENTURA ADORNO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÕES. DESCABIMENTO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA COMPROVADA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA EXEQUENTE. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0515189-70.2018.8.05.0080
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCARD S.A. e como apelada PATRICIA SANTANA SANTOS RIBEIRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.